Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DO DESACATO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONSUMAÇÃO DA RESISTÊNCIA. OPONIBILIDADE À ORDEM LEGAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. Deve ser mantida a condenação do apelante nas penas previstas no artigo 329, caput e § 2o, artigo 129, § 12, e artigo 331, todos do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos i) ofendeu a integridade física de policial militar, no exercício de suas funções legais, ao lhe desferir uma mordida no antebraço; ii) opôs-se, sucessivamente, utilizando-se de violência, à execução legal de ato ordenado por funcionário público competente, uma vez que resistiu aos comandos legais de policiais militares; e iii) desacatou policiais militares que estavam no exercício da função pública quando, contra eles, proferiu diversos impropérios. Constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, notadamente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estiver harmônico com as demais provas produzidas e não houver dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. Para a caracterização do crime de desacato, prescinde-se da demonstração de dolo específico ou qualquer estado anímico por parte do agressor, bastando para a consumação delitiva que seja ofendido o agente público no exercício da função ou em razão dela, em um contexto de menosprezo e desprestígio. Caracteriza o crime de resistência, e não a legítima defesa, a conduta do acusado que, utilizando-se de violência, opõe-se à execução legal de ato ordenado por funcionário público competente, em contexto de abordagem policial e prisão em flagrante tidas por regulares e válidas. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, é assente o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a nenhum destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer um deles. No caso, adotado o critério objetivo/subjetivo para exasperação razoável da pena-base, nada deve ser alterado.